Tribunal: TJSP
Processo: 2202556-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PLANO APROVADO – PRAZO PARA PAGAMENTO E QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS - Inconformismo de um dos credores quirografários – Não acolhimento – O plano estabelece o pagamento dos credores da Classe III em 10 anos, iniciando-se após o 12a mês subsequente à publicada da decisão de homologação de

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PLANO APROVADO – PRAZO PARA PAGAMENTO E QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS - Inconformismo de um dos credores quirografários – Não acolhimento – O plano estabelece o pagamento dos credores da Classe III em 10 anos, iniciando-se após o 12a mês subsequente à publicada da decisão de homologação de Recuperação Judicial – Ausência de ilegalidade - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE CARÊNCIA (12 MESES) – Prazo definido no plano e aprovado em Assembleia Geral de Credores que tem caráter preponderantemente negocial. Ademais, o prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005, tem início somente após o transcurso do prazo de carência fixado, consoante Enunciado n. II do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREVISÃO DE ALTERACAO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A QUALQUER TEMPO, APÓS A SUA HOMOLOGAÇÃO – Alteração do plano que pode ocorrer após a sua homologação, enquanto não ocorrer o encerramento da recuperação judicial – Precedentes do c. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP – Possibilidade da alteração do plano enquanto não houver o encerramento da recuperação judicial – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESONERAÇÃO DOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – Decisão que já declarou nula a cláusula que desobrigava os coobrigados e devedores solidários – Ausência de interesse processual – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2202556-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A,
é agravado SOLCROP INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
2
VOTO No 25224
AI N° 2202556-93.2019.8.26.0000
Comarca: Olímpia (2a Vara Cível)
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravada: SOLCROP INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Interessado:
COMPASSO
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
Juiz: Dr. LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
Autos de origem no 101620-04.2017.8.26.0400
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PLANO
APROVADO
PRAZO PARA PAGAMENTO E
QUITAÇÃO
INTEGRAL
DOS
DÉBITOS
-
Inconformismo
de
um
dos
credores
quirografários Não acolhimento O plano
estabelece o pagamento dos credores da
Classe III em 10 anos, iniciando-se após o
12a
mês
subsequente
à
publicada
da
decisão de homologação de Recuperação
Judicial

Ausência
de
ilegalidade
-
RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PRAZO
DE
CARÊNCIA (12 MESES) Prazo definido no
plano e aprovado em Assembleia Geral de
Credores
que
tem
caráter
preponderantemente negocial. Ademais, o
prazo de dois anos de supervisão judicial,
previsto
no
artigo
61,
caput,
da
Lei
11.101/2005, tem início somente após o
transcurso do prazo de carência fixado,
consoante
Enunciado
n.
II
do
Grupo
Reservado de Direito Empresarial deste
Tribunal
RECURSO DESPROVIDO NESTE
TÓPICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
3
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PREVISÃO DE
ALTERACAO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, A QUALQUER TEMPO, APÓS A
SUA HOMOLOGAÇÃO
Alteração do plano
que pode ocorrer após a sua homologação,
enquanto não ocorrer o encerramento da
recuperação judicial
Precedentes do c.
STJ e das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste E. TJSP
Possibilidade
da alteração do plano enquanto não houver
o encerramento da recuperação judicial

RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DESONERAÇÃO
DOS COOBRIGADOS IMPOSSIBILIDADE
Decisão que já declarou nula a cláusula que
desobrigava os coobrigados e devedores
solidários

Ausência
de
interesse
processual
RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTA PARTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A contra a decisão que homologou o plano de
recuperação judicial da agravada SOLCROP INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (fls. 1.320/1.321 dos
autos de origem).
O agravante foi listado como credor quirografário
(classe III) da empresa recuperanda pela quantia de R$ 150.012,38.
Assevera que o plano deve ser reexaminado, em
razão do excessivo sacrifício imposto aos credores quirografários,
consistente em: prazo de pagamento em 108 parcelas; carência de 12
meses, da decisão que homologar o plano; possibilidade de modificação
do Plano de Recuperação Judicial a qualquer tempo depois de aprovado;
convocação de nova Assembleia Geral de Credores em descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
4
do plano, as quais não podem ser consideradas válidas e eficazes para
produzir seus efeitos, já que sua disposição é contrária aos artigos da lei
11.101/05 e ainda está em desacordo com a jurisprudência consolidado
pelo STJ.
Assim, requer a reforma da decisão, determinando
que a empresa recuperanda apresente um novo plano de recuperação
judicial, convocando-se nova Assembleia Geral de Credores para a
deliberação do substitutivo apresentado.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 49/50),
sobrevieram informações do juízo “a quo” (fls. 53/67) e manifestação
do Administrador Judicial (fls. 69/75).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso (fls. 86/89).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em 13/04/2017, a empresa agravada SOLCROP
INDÚSTRIA E COMÉRICO AGRÍCOLA LTDA. apresentou pedido de
recuperação
judicial
(fls.
01/12
dos
autos
de
origem
no
1001620-04.2017.8.26.0400 2a Vara Cível de Olímpia/SP).
Deferido o processamento, foi apresentado o plano
de recuperação judicial, o qual foi aprovado em 30/10/2018, o plano foi
aprovado por unanimidade entre os credores presentes na classe I
(trabalhistas); por 72,78% dos créditos presentes na classe III
(quirografários) e por 86,56% entre os credores da classe IV, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
5
ressalva de que a recuperanda apresentaria em 30 dias um aditivo ao
respectivo plano (fls. 1013/1017).
Assim,
foi
apresentado
aditivo
ao
plano
de
recuperação judicial (fls. 1040/1060 e 1068/1087), na sequência,
sobreveio a r. decisão agravada, homologando, com ressalvas, o plano
de recuperação judicial da empresa agravada (fls. 1227/1247 dos autos
de origem).
Passa-se, pois, à análise do plano impugnado pelo
agravante.
De início, é importante ressaltar que a deliberação da
Assembleia Geral de Credores deve respeitar a legalidade e o direito do
grupo de credores; caso contrário o plano aprovado não deverá ser
homologado.
Nesse contexto, o enunciado 44 do Conselho de
Justiça Federal estabelece que “A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”. O c. STJ já decidiu: “RECURSO ESPECIAL,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE
CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE
LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões
quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações
desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos
em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2.
Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1.314.209-SP; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
6
Min. Nancy Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
Da forma de pagamento. Da liquidez e certeza.
No caso dos autos, o plano estabelece que os pagamentos dos credores
das Classes III serão realizados em 10 anos, com ausência de deságios,
carência de 12 meses de juros e correção a partir da publicação da
sentença homologatória, inclusão de encargos gerados no período de
carência mediante incorporação ao saldo devedor total, pagamento em
108 meses, após o término da carência, encargos de TR, acrescido de
1% de juros ao mês com a manutenção das garantias originais
contratadas (fl. 1081/1082, dos autos de origem).
Não se há falar em abusividade dessas cláusulas,
considerando que são de caráter negocial, bem como que a viabilidade
econômica do plano foi devidamente aprovada pela assembleia geral de
credores.
Tais cláusulas se inserem dentro da esfera de
disponibilidade, ostentando natureza negocial, o que refoge ao âmbito
do controle jurisdicional.
Nesse sentido são os precedentes dessa e. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial: “Agravo de instrumento
Recuperação judicial Homologação do Plano de Recuperação Judicial
Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder
Judiciário Prazo para pagamento de 11 anos Carência de 18 meses e
deságio de 50%
Juros de 4% ao ano
Ausência de abuso e/ou
ilegalidades Precedentes jurisprudenciais Flexibilização da contagem
do prazo de supervisão judicial, a fim de que passe a fluir do termo final
do prazo de carência previsto no plano” (Agravo de Instrumento n.
2250523-71.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
MAURÍCIO
PESSOA,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
7
11/03/2019).
“Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
Homologação de plano aprovado pela assembleia. Afastadas as
alegações de irregularidade com relação ao prazo de carência, de quinze
meses, prazo de pagamento, deságio de 50% e índices de correção e
juros. Condições de pagamento em consonância com o que se vem
admitindo
nas
Câmaras
Reservadas.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento n. 2104139-42.2018.8.26.0000,
Rel. Des. CLAUDIO GODOY, j. 18/02/2019).
Registre-se que, até mesmo no caso de fixação de
deságio em percentual mais elevado, essa e. Câmara manteve o plano:
“Plano aprovado por assembleia de credores Possibilidade de controle
da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário Plano alternativo
apresentado em AGC com observância do disposto no art. 56, §3o, da
Lei 11.101/05 (expressa concordância do devedor e não diminuição dos
direitos dos credores ausentes) Deságio de 80% para pagamento em
parcela única no prazo de 90 dias Ausência de abuso e/ou ilegalidades
Precedentes jurisprudenciais Decisão mantida Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento n. 2181218-97.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Maurício Pessoa, j. 01/11/2018) (g/n).
Modificação do plano. No caso, trata-se de uma
hipótese perfeitamente possível, à luz do artigo 35, inciso I, alínea 'a' da
Lei no 11.101/2005, de acordo com o qual a Assembleia Geral de
Credores tem atribuição para deliberar sobre “aprovação, rejeição ou
modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo
devedor”.
O c. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
8
possibilidade de modificação do plano, após o prazo de supervisão.
Vejamos:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O BIÊNIO DE
SUPERVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO TENHA
OCORRIDO O ENCERRAMENTO DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO
DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. SOBERANIA DO ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE QUE DEVE
SE SUBMETER AOS NOVOS DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS DA
RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS CREDORES E DA PAR CONDITIO
CREDITORUM. 1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma
recuperacional,
traçou
alguns
princípios,
de
caráter
axiológico-
programático, com o intuito de manter a solidez das diversas normas
que compõem a referida legislação. Dentre todos, destacam-se os
princípios da relevância dos interesses dos credores; par conditio
creditorum; e da preservação da empresa, os quais são encontrados no
artigo 47 da Lei 11.101/2005. 2. Essa base principiológica serve de
alicerce para a constituição da Assembleia Geral de Credores, a qual
possui a atribuição de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação
judicial, nos moldes apresentados pelo Administrador Judicial da
empresa recuperanda. 3. Outrossim, por meio da 'Teoria dos Jogos',
percebe-se uma interação estratégica entre o devedor e os credores,
capaz de pressupor um consenso mínimo de ambos a respeito dos
termos delineados no plano de recuperação judicial. Essas negociações
demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e
um apego maior à interação coletiva e organizada. 4. Discute-se, na
espécie, sobre a modificação do plano originalmente proposto, após o
biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da Lei de Falências -
, sem que houvesse o encerramento da recuperação judicial da empresa
recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
9
supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o encerramento
da recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação judicial ainda
perduram, mantendo assim a vinculação de todos os credores à
deliberação da Assembleia 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp
1302735-SP, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/03/2016,
DJe 05/04/2016)
No mesmo sentido é o Enunciado no 77 da II
JORNADA DE DIREITO COMERCIAL, coordenada pelo CJF: “As
alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à
assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao quorum
previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a
todos os credores submetidos à recuperação judicial, observada a
ressalva do art. 50, § 1o, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as
alterações após dois anos da concessão da recuperação judicial e desde
que ainda não encerrada por sentença”.
E
nesse
contexto,
já
decidiram
as
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio TJSP: “Recuperação
judicial - Plano aprovado em assembleia de credores e homologado em
Juízo
Soberania
da
assembleia
de
credores
-
Relativização
-
Jurisprudência - Exame concreto das cláusulas - Realização de nova
assembleia em caso de descumprimento do plano - Não cabimento -
Infringência aos artigos 61, §1o e 73, inciso IV da Lei 11.101/2005 -
Alteração do plano após a homologação judicial - Possibilidade -
Recurso
parcialmente
provido”
(g/n)
(AI
n.
2259270-10.2018.8.26.0000; Rel. Des. Fortes Barbosa; 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 18/02/2019);
“Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
Homologação de plano aprovado pela assembleia. Afastadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
10
alegações de irregularidade com relação ao prazo de pagamento,
deságio e incidência de juros. Prazo de carência, aqui, na prática, de 36
meses, o qual não se reputa irregular. Observação, porém, de que o
período da supervisão judicial da recuperação será tomado a partir do
término do prazo de carência para os pagamentos. Irregularidade de
cláusula de autorização genérica de alienação de ativos, a qual não
prescinde da autorização judicial. Nulidade de cláusula que afasta
decretação da falência, em caso de descumprimento do plano.
Convolação, à luz dos arts. 61 e 62 da Lei 11.101/05 e precedentes do
Tribunal, que não demanda prévia oitiva dos credores. Assente a
possibilidade de apresentação e apreciação pela assembleia de
plano modificativo. Precedentes da Corte Superior e da Câmara
admitindo a iniciativa de modificação do plano, mesmo e
inclusive depois do prazo de supervisão. Decisão em parte revista.
Recurso
parcialmente
provido”
(g/n)
(AI
n.
2042945-75.2017.8.26.0000; Rel. Des. Claudio Godoy; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 02/10/2017);
“Recuperação judicial. Pedido da recuperanda de
realização de nova assembleia de credores para, dentre outros pontos,
deliberar sobre aditamento do plano de recuperação judicial
anteriormente aprovado e homologado. Decisão de deferimento. Agravo
de instrumento de credor. Possibilidade de alteração do plano de
recuperação judicial expressamente prevista no art. 35, I, "a" da
Lei 11.101/2005. Jurisprudência, nesse sentido, das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção
da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.” (g/n) (AI n.
2252305-50.2017.8.26.0000; Rel. Des. Cesar Ciampolini; 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; J. 03/08/2018).
Assim, visando à preservação da empresa, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202556-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25224
11
permitida a alteração do plano de recuperação judicial após a sua
homologação, enquanto não ocorrer o encerramento do processo de
recuperação.
Por fim, é importante ressaltar que a cláusula que
prevê a desoneração dos coobrigados e devedores solidários já foi
declarada nula pelo juízo “a quo”. Portanto, nesta parte, o recurso não
pode ser conhecido (fls. 1246 dos autos de origem).
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte
do recurso, e na parte conhecida, nego provimento.
SÉRGIO SHIMURA
Relator